Tribunal: TJBA
Processo: 0319634-71.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0319634-71.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Carlos Alberto Pereira de Souza

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
R
OUBO MAJORADO

(ART.
157
,
§ 2.º, INCISO I E II,
DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO
DEFENSIVO
.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO ACUSADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO
.
PROVIMENTO.

MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. VÍTIMAS QUE, EM SEUS DEPOIMENTOS JUDICIAIS, NÃO APONTARAM O RECORRIDO EFETIVAMENTE COMO AUTOR DO CRIME. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDO NOS AUTOS. TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O EPISÓDIO CRIMINOSO. PROVAS INQUISITORIAIS NÃO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESENÇA DE MEROS INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INAPTOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. DELAÇÃO DO COAUTOR, REALIZADA APENAS NA FASE EXTRAJUDICIAL, QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SE REVELA SUFICIENTE A COMPROVAR A AUTORIA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS E PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURDSO.
ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0501529-0319634-71.2012.8.05.0001
, em que figura como Apelante CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA, e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença atacada, ABSOLVENDO o APELANTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA das imputações constantes na exordial acusatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora